Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740099-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO SAUCEDO AGRAVADO: EDSON SAUCEDO DECISÃO LUCIANO SAUCEDO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 64330410, págs. 2/4) proferida na ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra o EDSON SAUCEDO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por LUCIANO SAUCEDO em face de EDSON SAUCEDO, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende obter provimento jurisdicional, em caráter liminar, para “que seja EXPEDIDO OFÍCIO ao Detran/MS para atualizar o cadastro do veículo junto ao órgão de trânsito para que os débitos, licenciamento, multas, IPVA e demais encargos não fique em nome do antigo proprietário/requerente, sendo oficiado ao Detran/MS para atualizar para o nome do requerido a responsabilidade do veículo até a transferência e regularização, isentando o proprietário de qualquer responsabilidade administrativa, civil ou criminal sobre o bem” - (ID 206585295 - pág. 15). Narra o autor que, em meados de 2002, o requerente alienou o veículo Honda/CG 125 Titan ES, placa HRK3368, ano/modelo 2001/2001, Renavam no 00769585140, ao requerido, sendo-lhe transmitida a motocicleta mediante a tradição. Relata que entregou a Autorização para Transferência de Veículo devidamente preenchido, para que o veículo fosse transferido pelo requerido. Ocorre que, após todo esse lapso temporal de venda da motocicleta, o requerente foi surpreendido com inúmeros protestos em seu nome no cartório, conforme as certidões sob os no: 303.039, 547392, 570784. Assim, se viu obrigado a quitar tais dívidas, que somaram o montante de R$ 2.891,48 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais, quarenta e oito centavos). Contudo, ao procurar a parte requerida, informa que não obteve resposta, tampouco logrou localizar o réu, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, com pedido liminar. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dispõe o art. 123, § 1o do CTB que cabe ao adquirente efetivar as providências necessárias à transferência do veículo no órgão da administração pública responsável, com a consequente expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. Noutro giro, o art. 233 determina que o prazo para tais providências sejam tomadas é de 30 dias. Ademais, preceitua o art. 134 do mesmo diploma que, “no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias (...)”. Nessa linha, a interpretação que se dá aos artigos demonstra que a responsabilidade para a comunicação da venda é, inicialmente, do novo proprietário/adquirente/comprador e não do antigo proprietário do bem, cabendo a este fazê-lo tão somente em virtude da inércia do primeiro. Assentada tal premissa, é de se inferir, em um juízo de cognição sumária, que caberia à parte autora notificar a venda do veículo, em caso de inércia da parte ré, o que, pelo que consta dos autos nesta fase embrionária, não ocorreu. Ademais, em que pese afirmar que, naquela época, a comunicação da venda de veículos não era praxe no mercado, a referida legislação é de 1997 e, portanto, o normativo já estava em vigor na época dos fatos, motivo pelo qual não há como alegar seu desconhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Pretende o agravante-autor, em sede de tutela provisória de urgência, que seja expedido ofício ao Detran/MS para atualizar o cadastro do veículo para que os débitos, licenciamento, multas, IPVA e demais encargos não permaneçam em seu nome, sendo transferido para o nome do agravado-réu. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da análise dos autos, verifica-se que não há documentos que comprovem a alienação da motocicleta para o agravado-réu, apenas foi juntado aos autos uma suposta troca de mensagens pelo Whatsapp (id. 206585306, autos originários). Em relação aos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, entendo que os fundamentos apresentados pelo agravante-autor não são relevantes e amparados em provas idôneas, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, é de responsabilidade do adquirente a transferência de propriedade do veículo automotor perante o órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias, por força dos artigos 123, §1o, e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro- CTB, competindo ao vendedor apresentar cópia do DUT preenchido e comunicar a venda ao Detran responsável. Nesse contexto, deveria o agravante-autor ter comunicado a venda do veículo ao órgão de trânsito responsável, eximindo-se assim de eventuais dissabores, como os expostos na presente demanda. Desse modo, não tendo havido o contraditório nos autos principais, a medida almejada não se apresenta como via adequada para obrigar terceiro a realizar transferência de bem sobre o qual nem sequer há notícia do paradeiro, mostrando-se precipitada a desvinculação jurídica do agravante-autor e a vinculação de outrem perante os órgãos e instituições responsáveis. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Também não está evidenciado o perigo de dano, uma vez que é possível se aguardar a tramitação da demanda, até porque a suposta alienação do veículo foi realizada em meados de 2002 e a demanda só foi proposta em 6/8/2024. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado na ação originária. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora